Tribunal: TJSP
Processo: 0011912-65.1999.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR – Prescrição. Inocorrência.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu em harmonia com o conjunto probatório – Inobservância do dever de cuidado objetivo evidenciada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no mínimo – Confissão. Reconhecimento. Atenuante inócua.

Ementa:
TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR – Prescrição. Inocorrência.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu em harmonia com o conjunto probatório – Inobservância do dever de cuidado objetivo evidenciada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no mínimo – Confissão. Reconhecimento. Atenuante inócua. Súmula no 231 do STJ – Causa especial de aumento de pena do artigo 302, parágrafo único, II, do CTB (1/3) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). Suficiência. Diminuição do montante da prestação pecuniária. Proporcionalidade – Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor que observou os mesmos critérios adotados para a detentiva. Afastamento. Impossibilidade – Apelo provido em parte para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alteração no quantum final das sanções, e reduzir o valor da prestação pecuniária.